Tribunal: TJMT
Processo: 1047785-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047785-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA FIGUEIREDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.434.801-33 (ADVOGADO), CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA - CPF: 082.523.989-36 (AGRAVANTE), VIVIANE ALVES COSTA - CPF: 040.646.011-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NOMEADA E EMPOSSADA EM VAGA PCD. LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO PROCESSO. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu o pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária na demanda originária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a candidata já nomeada e empossada em vaga destinada a pessoa com deficiência possui interesse jurídico direto e imediato que justifique sua inclusão como litisconsorte passiva necessária na ação originária.

III. Razões de decidir

3. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando a eficácia da sentença depende da participação de todos os sujeitos diretamente afetados, nos termos do CPC, art. 114.

4. A jurisprudência que afasta a necessidade de litisconsórcio entre candidatos em concursos públicos aplica-se, em regra, a hipóteses de mera expectativa de direito, não abrangendo situações em que há investidura já concretizada no cargo público.

5. A Agravante foi nomeada e empossada em vaga reservada a PCD, circunstância que evidencia direito subjetivo já constituído, passível de ser diretamente atingido pela decisão final da demanda originária.

6. A eventual reclassificação da Autora da ação originária pode repercutir sobre a validade da investidura da Agravante, caracterizando interesse jurídico qualificado e afastando a natureza meramente reflexa da controvérsia.

7. A ausência de inclusão da Agravante compromete o contraditório e a ampla defesa, podendo acarretar nulidade da sentença, sobretudo em processo que tramita sob segredo de justiça.

8. A admissão da litisconsorte deve ocorrer no estado atual do processo, com preservação dos atos válidos já praticados, mas com suspensão do feito até a regularização da relação processual, a fim de evitar vício de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A candidata nomeada e empossada em vaga de concurso público possui interesse jurídico direto para integrar a lide como litisconsorte passiva necessária quando a decisão judicial puder afetar sua investidura. 2. A ausência de sua inclusão no processo compromete o contraditório e pode acarretar nulidade da sentença, impondo a suspensão do feito até a regularização da relação processual
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1993974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgRg no REsp 1294869/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 2a Turma, j. 16.6.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cleudivania Jeremias Ferreira
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer
no 1005708-42.2025.8.11.0006 proposta por
Viviane Alves Costa
em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária na demanda originária.

Aduz que a negativa de inclusão configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque já foi regularmente nomeada, empossada e atualmente exerce o cargo de
Técnico Judiciário
, em vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD). Ressalta, ainda, que referida vaga encontra-se sub judice, uma vez que, por força de decisão liminar, obteve sua reclassificação para o referido cargo, o que evidencia o impacto direto e imediato da presente demanda sobre sua situação jurídica, já que está investida no cargo público por meio de ato administrativo formal.

Afirma que a decisão recorrida aplicou entendimento jurisprudencial relativo à expectativa de nomeação em concursos públicos, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, em especial a existência de ato jurídico perfeito consubstanciado na nomeação da Agravante.

Argumenta que o indeferimento do pedido de formação de litisconsórcio compromete a validade da futura sentença, ante a ausência de participação de parte diretamente afetada pela eventual reclassificação da autora, ora Agravada.

Destaca que a exclusão do polo passivo impede o acompanhamento dos autos, os quais tramitam sob sigilo, comprometendo o exercício do direito ao recurso e à ampla defesa, notadamente diante da possibilidade de preclusão do prazo recursal em caso de eventual prolação de sentença.

Sustenta que sua inclusão no feito tem por finalidade evitar nulidade processual e assegurar a higidez do provimento jurisdicional, especialmente em razão de sua condição de ocupante da vaga reservada a PCD.

Ao final, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do curso da ação de origem e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada sua inclusão como litisconsorte passiva necessária na demanda originária.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 340451885).

Já
Viviane Alves Costa
, em contrarrazões, aponta que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, porquanto a controvérsia se limita à relação jurídica estabelecida entre a candidata e a Administração Pública, não se verificando a existência de relação jurídica una e incindível que justifique a inclusão da Agravante no polo passivo da ação originária, motivo pelo qual o recurso não merece provimento. Subsidiariamente, na hipótese de admissão da intervenção, que esta ocorra no estado em que se encontra o processo, sem reabertura de prazos ou repetição de atos processuais (Id. 346050867).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Paulo Ferreira Rocha (Id. 349807869), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que,
Viviane Alves Costa
, ora Agravada, participou do
concurso público regido pelo Edital no 74, de 26 de setembro de 2024, promovido por este Tribunal, destinado ao provimento e formação de cadastro reserva para diversas funções, concorrendo aos cargos de
Oficial de Justiça
na Comarca de Lucas do Rio Verde e de
Técnico Judiciário
na Comarca de Várzea Grande.

Encerrado o período de inscrições, foi submetida à avaliação médica, que diagnosticou
Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 11 6A02)
.

Diante disso, ajuizou a
ação de obrigação de fazer
no 1005708-42.2025.8.11.0006 em face do
Estado de Mato Grosso
, pleiteando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência para fins de participação no certame, a fim de garantir o direito de concorrer às vagas reservadas a essa categoria nos cargos almejados, com a consequente reclassificação.

Em momento anterior, foi deferida tutela provisória de urgência, determinando sua inclusão na lista destinada às pessoas com deficiência (PCD). Contudo, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 1024881-70.2025.8.11.0000, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, ao qual foi dado provimento para reformar a decisão liminar, indeferindo-se, por conseguinte, o pedido de reclassificação da candidata
Viviane Alves Costa
como PCD, com fundamento exclusivo no diagnóstico posterior de
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID 11 6A02)
.

Ressalte-se que, no interregno entre o deferimento da tutela de urgência e o julgamento do referido Agravo de Instrumento, ocorreu a nomeação de
Viviane Alves Costa
para o cargo de
Técnico Judiciário
da Comarca de Várzea Grande, por meio do Ato no 1.316, de 5 de setembro de 2025. No mesmo período, a candidata
Cleudivania Jeremias Ferreira
, classificada em 1o lugar na lista de PCD no certame, interpôs o Agravo de Instrumento no 1030913-91.2025.8.11.0000, sob a alegação de preterição.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento no 1024881-70.2025.8.11.0000, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o Agravo de Instrumento no 1030913-91.2025.8.11.0000, interposto por
Cleudivania Jeremias Ferreira
, foi julgado prejudicado, diante da perda superveniente do interesse recursal.

Paralelamente,
Cleudivania Jeremias Ferreira
, que, segundo informa, já foi nomeada e empossada no cargo de
Técnico Judiciário
em vaga reservada a pessoa com deficiência, requereu sua habilitação no feito originário como litisconsorte passiva necessária. O pedido, contudo, foi indeferido sob o fundamento de inexistência de relação jurídica unitária e indivisível e de que, em concursos públicos, seria dispensável a formação de litisconsórcio entre candidatos. Contra essa decisão, interpôs o presente Agravo de Instrumento no 1047785-84.2025.8.11.0000.

O ponto controvertido consiste em verificar se a Agravante detém interesse jurídico direto e imediato que justifique sua inclusão como litisconsorte necessária, o que demanda exame mais aprofundado da natureza da relação jurídica discutida, do alcance da sentença a ser proferida e de eventual repercussão direta em sua esfera jurídica.

- Do regime jurídico do litisconsórcio necessário

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário quando houver previsão legal ou quando, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar o processo.

Trata-se de norma que concretiza o direito ao contraditório, garantindo que nenhuma pessoa seja afetada por decisão judicial sem ter a oportunidade de participar do processo e influir em sua formação.

Verificada a ausência de litisconsorte necessário antes da prolação da sentença, deve o juiz determinar a regularização do processo, com a inclusão da parte faltante, conforme previsto no artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A não observância dessa providência pode comprometer a validade da decisão, seja pela sua nulidade, seja por sua ineficácia em relação ao ausente, conforme a natureza da relação jurídica envolvida.

Nessa perspectiva, a caracterização do litisconsórcio necessário não deve ser feita de forma genérica, mas a partir da análise do caso concreto, considerando se a decisão judicial tem potencial para atingir diretamente a esfera jurídica de terceiros determinados.

- Da distinção entre a jurisprudência sobre concursos públicos e a hipótese concreta dos autos

A decisão agravada fundamentou-se em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em regra, não se exige litisconsórcio passivo necessário entre candidatos em concurso público, especialmente quando a disputa envolve candidatos integrantes de cadastro de reserva ou controvérsia abstrata sobre classificação:

[...] Consoante o entendimento desta Corte, em regra,
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação
. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1993974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.9.2022). [grifo nosso]

[...]
É firme o entendimento desta Corte de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
. [...]. (STJ, AgRg no REsp 1294869/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 2a Turma, j. 16.6.2014). [grifo nosso]

É certo que a jurisprudência frequentemente afasta a obrigatoriedade de citação de todos os candidatos potencialmente afetados por determinada alteração classificatória, justamente porque, em inúmeras hipóteses, inexiste relação jurídica unitária e direito subjetivo consolidado, mas apenas expectativas concorrentes perante a Administração.

Todavia, a correta aplicação do precedente exige a realização da distinção. Não basta identificar similitude aparente entre os casos, é necessário aferir se a razão de decidir do precedente efetivamente se aplica à situação em julgamento. E, no caso, não se aplica.

Na hipótese dos autos,
Cleudivania Jeremias Ferreira
não se apresenta apenas como candidata classificada no certame ou integrante de cadastro de reserva. Conforme já mencionado, foi nomeada e empossada no cargo
de Técnico Judiciário
em vaga reservada à pessoa com deficiência, encontrando-se no exercício da função, circunstância que altera substancialmente a controvérsia.

Não se trata mais de mero interesse na classificação no certame, mas de situação funcional concretizada por ato administrativo individual de nomeação e posse, cuja estabilidade pode ser diretamente afetada pela sentença a ser proferida na ação originária, caso se reconheça à autora
Viviane Alves Costa
o direito de ocupar, em regime de reserva, a mesma posição jurídica materialmente disputada.

Essa diferença fática é decisiva. Nos precedentes em que se afasta o litisconsórcio necessário entre candidatos, a razão jurídica repousa, em regra, na inexistência de direito subjetivo consolidado do terceiro. Aqui, ao contrário, há notícia de investidura já concretizada, o que confere à Agravante interesse jurídico qualificado e afasta a incidência automática da orientação geral adotada na decisão recorrida.

- Do interesse jurídico qualificado da Agravante

Verifica-se a existência de interesse jurídico qualificado da Agravante, uma vez que a sentença poderá repercutir diretamente sobre sua situação funcional.

Viviane Alves Costa
, autora da ação originária, pretende ser reconhecida como candidata PCD e, a partir disso, obter a correspondente reclassificação no certame. Embora a tutela provisória inicialmente deferida tenha sido posteriormente cassada, o mérito da pretensão permanece em discussão, podendo a decisão final definir a titularidade da vaga.

Considerando que a Agravante já foi nomeada e empossada em vaga reservada à pessoa com deficiência, e que essa mesma vaga constitui objeto da controvérsia, não se trata de interesse meramente reflexo, mas de possível impacto direto sobre a validade e a estabilidade de sua investidura.

Portanto, a sentença não poderá ser validamente proferida sem sua participação, sob pena de violação ao contraditório, pois a controvérsia ultrapassa a relação entre candidata e Administração, alcançando situação jurídica individualizada de terceira diretamente afetada.

- Do segredo de justiça e da insuficiência da legitimidade recursal

A necessidade de integração da Agravante ao polo passivo torna-se ainda mais evidente ao se considerar que os autos originários tramitam sob segredo de justiça.

Isso porque o acesso a processos sigilosos é restrito às partes e àqueles formalmente admitidos. Desse modo, manter a Agravante na condição de mera terceira prejudicada implica, na prática, restringir-lhe instrumentos adequados de acompanhamento da marcha processual e de participação tempestiva na formação do convencimento judicial.

Embora o artigo 996 do Código de Processo Civil assegure legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, tal prerrogativa não substitui o direito de participação prévia no processo quando a decisão puder atingir diretamente sua esfera jurídica.

Assim, a possibilidade de recorrer não afasta a necessidade de integração ao contraditório, especialmente quando a sentença puder repercutir sobre situação funcional já constituída.

-

Da preservação do curso regular do processo e dos limites da tutela recursal

Reconhecida a necessidade de inclusão da Agravante no polo passivo da demanda originária, cumpre definir o alcance das providências processuais decorrentes.

Não é possível dar prosseguimento ao feito sem a participação de quem pode ser diretamente atingida pela sentença. Por outro lado, não se justifica a invalidação automática dos atos já praticados nem o retorno do processo à fase inicial.

Isso decorre da evolução do caso, uma vez que a tutela provisória anteriormente deferida já foi reformada em sede recursal. Assim, não subsiste quadro que justifique a invalidação automática dos atos processuais nem se evidencia situação que imponha regressão ampla da marcha processual.

A admissão da Agravante deve ocorrer no estado atual do processo, com preservação, na medida do possível, dos atos válidos já realizados, em observância à instrumentalidade das formas, à economia processual e à duração razoável do processo.

Todavia, a preservação da marcha processual não autoriza o prosseguimento irrestrito do feito até sentença sem a prévia regularização da relação processual. Uma vez reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo, impõe-se a suspensão do processo até a efetiva integração da litisconsorte necessária, sob pena de agravamento do vício e risco de nulidade do provimento final.

Nesse sentido, mostra-se adequada a inclusão da Agravante no polo passivo, com a suspensão do curso da ação até a regularização da relação processual, vedada a prolação de sentença sem sua prévia integração. Eventuais providências para assegurar o contraditório deverão ser analisadas pelo juízo de origem, conforme a existência de prejuízo concreto.

- Da necessidade de reforma da decisão proferida na demanda originária

Diante desse contexto, constata-se que a controvérsia não se limita à mera expectativa de direito entre candidatos, mas envolve situação jurídica já concretizada, passível de ser diretamente afetada pelo resultado da demanda, o que exige a participação da Agravante no feito. A sua não inclusão compromete o contraditório e expõe a decisão ao risco de nulidade, ao passo que sua admissão no estado atual do processo, com preservação dos atos já praticados, concilia segurança jurídica e economia processual.

Por tais fundamentos, mostra-se necessária a regularização da relação processual antes da prolação de sentença, razão pela qual
a reforma da decisão que indeferiu o pedido de habilitação como litisconsorte passiva necessária na demanda originária é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:
i
) determinar a inclusão de
Cleudivania Jeremias Ferreira
, ora Agravante,
no polo passivo da ação de origem, na condição de litisconsorte passiva necessária; e
ii
) suspender o curso do processo até a efetiva regularização da relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026